Tribunal: TJSP
Processo: 2074093-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente, sem impor aos requeridos o pagamento de honorários de sucumbência – Inconformismo da requerente apenas no tocante à verba honorária – Não cabimento – Incidente processual não contemplado pelo art. 85, §1o, do Código de Processo Civil – Ausência de previsão legal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente, sem impor aos requeridos o pagamento de honorários de sucumbência – Inconformismo da requerente apenas no tocante à verba honorária – Não cabimento – Incidente processual não contemplado pelo art. 85, §1o, do Código de Processo Civil – Ausência de previsão legal – Entendimento consolidado no STJ - Precedentes desta C. Câmara – Recurso não provido.